Tribunal: TJSP
Processo: 1003292-25.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia - Discussão que não se insere nas matérias relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não – Competência de uma das treze primeiras Câmaras da Seção de Direito Público desta Corte – Redistribuição - Recurso não conhecido, com determinação.